Tribunal: TJDFT
Processo: 0706590-50.2018.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-09
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. ACIDENTE DE TRÂNSITO. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. AFASTADA. AGRAVAMENTO DO RISCO. Ausência de provas do nexo de causalidade. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA.
1. O interesse processual repousa no binômio necessidade-adequação ou necessidade-utilidade, que nada mais é que a imprescindibilidade de provocar o Poder Judiciário para alcançar o bem da vida desejado, o proveito econômico e/ou jurídico que resultará dessa prestação jurisdicional.
2. Em demandas que se postula recebimento de seguro DPVAT, para a propositura de demandas judiciais, não se trata de condição indispensável que o pleito administrativo seja julgado ou que seja indeferido, em razão do princípio constitucional da inafastabilidade da jurisdição e de a pretensão resistida, oferecida pela parte ré, confirmar a inevitabilidade de intervenção judicial.
3.A alegação de agravamento de risco pelo condutor de veículo automotor não terá o condão de afastar o dever de indenizar seguro DPVAT se não há provas nos autos que indique haver nexo de causalidade que tenha influído na ocorrência do sinistro.
4. O Superior Tribunal de Justiça, por ocasião da análise do tema sob a sistemática dos recursos repetitivos definiu que, nas situações em que se postula o pagamento de indenização do seguro DPVAT, a correção monetária, que é a atualização do valor da moeda, deve ter por termo inicial a data do evento danoso. No mesmo sentido: Súmulas 43 e 580 do STJ.
5. O princípio da causalidade, segundo o qual aquele que deu causa à demanda deve responder pelas despesas a ele inerentes, somente tem lugar, quando o princípio da sucumbência não puder ser aplicado.
6. Diante da pretensão resistida e da sucumbência recíproca, deve a parte apelante arcar, com a parcialidade das despesas processuais e dos honorários advocatícios, na forma do artigo 85, caput e §2o, do Código de Processo Civil.
7. Preliminar afastada.
8. Recurso conhecido e desprovido.